Tribunal: TJES
Processo: 5009255-27.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009255-27.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: NADIR ANESTOR BARBOSA FERREIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação material no valor de R$487,98.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de responsabilidade - fraude aplicada por terceiro.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões que em suma pede a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que encontrava-se há 4 meses inadimplente com a recorrente e recebeu no e-mail do seu filho boleto para quitação, realizando assim o pagamento no valor de R$ 487,98, contudo, após alguns dias descobriu que tratava-se de boleto fraudulento, necessitando realizar novo pagamento de 2 faturas emitidas pela recorrente que totalizaram o valor de R$ 429,65, para ter os serviços restabelecidos, requerendo a restituição do valor pago indevidamente e reparação moral.

A requerida/recorrente por sua vez, alega que ausência de falha na prestação de serviços, e ausência de responsabilidade por culpa de terceiro e da própria vítima, que não junta aos autos o suposto e-mail recebido, para verificação se pertence ao da recorrente/requerida, bem como o flagrante fraude no boleto, havendo em seus sites oficiais, todas as informações para conferência de seus consumidores, inclusive com análise do beneficiário, que a recorrida/requerente, deixou de observar.

De fato a parte consumidora deixou de juntar documentos necessários a confirmar a origem do referido boleto fraudulento, bem como o seu anexo, demonstra para a presença de código de barras para pagamento em segunda via (id. 3641743), que destoa dos boletos efetivamente emitidos pela recorrente, também juntados pela parte autora no mesmo id.

Entende-se que de fato é causa excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme preconizado no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, além de com exercício regular do direito à emissão e cobrança das faturas em aberto.

Nesse contexto, a recorrente comprova que em seus sites encontram-se informações para que os consumidores verifiquem a origem dos boletos, podendo o consumidor ir diretamente em seu site e conferir os dados através de segunda via, ou ainda na leitura do próprio boleto emitido.

Em contrapartida a recorrida não comprova a origem do recebimento do boleto ou ainda que buscou o site oficial da recorrente/requerida, não se pode estabelecer a responsabilidade da recorrente/requerida, até porque o próprio valor cobrado no boleto fraudulento foi diverso do valor efetivamente em débito e posteriormente emitido e pago.

Com efeito, oportuno salientar que demandas desta natureza têm se mostrado mais frequentes, com a virtualização das operações, crescente, de mesmo modo, a atuação criminosa de hackers e fraudadores, contudo embora se não se desconheça a disposição da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não há como atestar a existência de nexo causal entre a atuação da requerida a atuação criminosa do fraudador, com registro de que o requerido se mostra engajado em informar os consumidores acerca da eventual existência de sites fraudulentos, além do que prática de fraude em sítios eletrônicos se mostra corriqueira, de sorte que cabe ao consumidor ficar atento às advertências exaradas e conferir o beneficiário dos pagamentos que realiza,
razão pela qual vota-se na reforma a sentença para julgar improcedente o pedido.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
DA PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Diante do provimento do recurso, sem condenação de honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)